Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IRMÃOS. EXONERAÇÃO. MINORAÇÃO. TRINÔMIO SUBSIDIARIEDADE, POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO. CTPS DESATUALIZADA. ALIMENTANDOS EM FORMAÇÃO EDUCACIONAL.
1. Nos termos do artigo Art. 1.697 do Código Civil “na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais."
2. A fixação de alimentos provisórios e definitivos, em favor de irmãos, deve observar o trinômio da subsidiariedade, verificada quando não há ascendentes ou descendentes aptos a arcar com os alimentos, a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. No caso, não está efetivamente comprovado que a agravante encontra-se desempregada, posto que a CTPS apresentada encontra-se desatualizada.
4. Ainda assim, os valores a serem adimplidos são de pequena monta, mostrando-se razoáveis à situação vertente.
5. O fato de os alimentandos estarem em formação educacional, cursando o Ensino Médio, demonstra a necessidade dos alimentos.
6. Recurso conhecido desprovido.